Tribunal: TJMT
Processo: 1004499-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004499-61.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004499-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
AGRAVADO: HÉRCULES SOUZA CASTELANO
Por meio de petição, a agravante AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A, dá conta que fora deferida liminar neste agravo para autorizar a remoção de produto cultivado na lavoura dos executados Gilberto e Cláudia. Contudo, assegura que os executados finalizaram a colheita da área de plantação, mas não foram localizados os grãos objeto do arresto liminar (id 122533486).
Assegura que foi identificado o desvio da produção de soja dos executados em nome do Agravado, Embargante de Terceiro, Hércules Souza Castelano, para o armazém das empresas FAZENDÃO e AGROJEM, com o objetivo de ocultar o produto e inviabilizar o arresto.
Aduz que informou o ocorrido ao Juiz singular e postulou expedição de ofício e carta precatória complementares para seguir o arresto e remoção da soja desviada em nove do agravado, inclusive indicou placas dos caminhões monitorados (placas AWF-0035, OLH-04I2, AZZ-6H13, ATD-9B29, MWT-9608. Todavia, foi indeferido o pedido a fim de que fosse cumprida apenas a decisão proferida neste agravo (id 121568999).
Pontua que resguardado o seu direito de interpor Agravo de Instrumento contra a decisão de origem, com base no princípio da economia processual e celeridade, a fim de evitar o manejo de outro recurso, requer a extensão dos efeitos da r. decisão monocrática de ID 121568999, para que seja autorizado o arresto e remoção de soja desviada em nome de HÉRCULES SOUZA CASTELANO, ora Agravado, por meio dos caminhões de placas AWF-0035, OLH-04I2, AZZ-6H13, ATD-9B29 e MWT-9608, a ser efetivado nos armazéns das seguintes empresas a) FAZENDÃO: situado na TO 080, km 116,5, em Divinópolis/TO, CEP: 77670-000 (Comarca de Paraíso do Tocantins/TO); b) AGROJEM: situado na Fazenda São Francisco, rodovia margem esquerda da Rodo, Zona Rural de Miranorte/TO, CEP: 77660-000 (Comarca de Miranorte/TO).
Em complemento à referido pedido, nova petição foi apresentada aos 29-3-2022, oportunidade em que pede a juntada de notas fiscais de remessa interna (depósito de soja) para a empresa AGROJEM, no total de 30.364,13 sacas de 60 Kg e das notas fiscais de venda de soja para a empresa FAZENDÃO AGRONEGÓCIOS, de 11.333,33 sacas de 60 Kg (Id 123050956 a 123050959).
De início, salienta-se que a decisão proferida neste Agravo de Instrumento (id 121568999) alcança apenas aqueles constantes da obrigação matriz objeto da execução no 1044744-25.2021.
Depois, observa-se que os documentos que sustentam o presente pedido de aditamento não passaram pelo crivo do juízo de origem, razão pela qual indefere-se a extensão pretendida.
Intime-se.
Dê-se normal seguimento ao recurso.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4